Tribunal: TJDFT
Processo: 0703857-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0703857-21.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ALBA COMÉRCIO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. ART. 1.012, §§ 3o e 4o do CPC. NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE SUSCITADA. CTN ART. 166. INAPLICÁVEL. PRELIMINAR REJEITADA. TEMA 1266 DO STF. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO. INCABÍVEL. DIFAL. ART. 155, § 2o, VII, DA CF (EC N. 87/2015). ART. 3, DA LC 190/2022. ADI’S N° 7.066/DF, ADI 7.070/DF E ADI 7.078/CE. CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E DO EXERCÍCIO. PRAZO DE NOVENTA DIAS. LEGISLADOR ORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. LEI DISTRITAL INSTITUIDORA DO DIFAL. JURISPRUDÊNCIA. TEMA DE RG N° 1.094 STF (RE N° 1.221.330). VÁLIDA. EFICAZ APÓS LC N° 190/2022. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. BASE DUPLA DE CÁLCULO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RITO INCOMPATÍVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. JURISPRUDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO A DECLARAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA. PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A pretensão principal da Impetrante é ter afastada a exigibilidade do crédito tributário correspondente ao DIFAL exigido pelo Distrito Federal nas operações que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS, realizadas no curso do ano-calendário de 2022 e, subsidiariamente, antes de decorridos 90 (noventa) dias da publicação da LC n.o 190/2022. Requer ainda a compensação de valores recolhidos. 2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação deverá ser formulado mediante requerimento autônomo dirigido ao Tribunal quando efetivado antes da distribuição do processo, entendimento aplicável ainda ao pedido de tutela de urgência recursal. (art. 1.012, §§ 3o e 4o do CPC). 3. Na hipótese vertente, o apelante olvidou-se de observar o comando judicial, razão pela qual o pleito de antecipação de tutela formulado pelo recorrente nas razões do apelo não deve ser conhecido. 4. Nos tributos indiretos, cabe ao contribuinte de jure a incumbência do cumprimento dos requisitos do art. 166 do CTN. No entanto, a hipótese dos autos é diversa, pois não se discute o pagamento indevido do tributo. Em verdade, o Mandamus visa afastar a incidência do tributo para operações futuras, quando sequer haveria o fato gerador, quanto mais a constituição do crédito tributário e seu pagamento. Assim, a impetrante detém a legitimidade para manejar o remédio constitucional. 5. Não há óbice à continuidade do presente julgamento, tendo-se em vista a ausência de determinação de suspensão dos feitos pelo Ministro Relator daquele Recurso Extraordinário submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema RG 1266 STF). 6. O DIFAL-ICMS tem previsão no art. 155, § 2o, VII, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 87/2015. 7. Para atender a diretriz estabelecida pelo STF no julgamento Tema RG no 1.093 e ADI 5.464, foi editada a Lei Complementar Federal n.° 190/2022, que assim prevê no artigo 3o acerca da vigência das normas nela contidas: “Art. 3o Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea "c" do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.” 8. No julgamento conjunto das ADI’s n° 7.066/DF, ADI 7.070/DF e ADI 7.078/CE, o Supremo Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta, “reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3o da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator”. 9. A LC n° 190/2022, dispõe que a base de cálculo do DIFAL-ICMS NÃO CONTRIBUINTES (art. 13, inciso X) é diversa para da base de cálculo para DIFAL-ICMS ENTRE CONTRIBUINTES (art. 13, inciso IX). 10. No entanto, eventual diferença em relação a recolhimentos a maior do DIFAL-ICMS em razão da fórmula utilizada, carece de dilação probatória, sobretudo por perícia, bem como de outros documentos de arrecadação não colacionados, o que se mostra incompatível com o rito do Mandado de Segurança. 11. O Mandado de Segurança não é cabível como sucedâneo de ação de cobrança (súmulas 269 e 271 do STF). 11.1 Todavia, é imperioso reconhecer o direito do contribuinte de pleitear administrativamente a compensação ou a restituição do indébito tributário decorrente do direito líquido e certo declarado por meio deste mandado de segurança (Súmula 213 do STJ e ERESP 1.770.495 – RS). 12. Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei de Mandado de Segurança. 13. Recurso parcialmente conhecido e provido de forma parcial. Sentença reformada. Segurança parcialmente concedida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 166 do CTN, aduzindo que a restituição ou a compensação de tributos indiretos exige que o contribuinte de direito comprove que suportou o encargo financeiro ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a pleitear a repetição do indébito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, pois “não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes” (REsp n. 2.088.636/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada afronta ao artigo 166 do CTN. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “Nos tributos indiretos, cabe ao contribuinte de jure a incumbência do cumprimento dos requisitos do art. 166 do CTN. No entanto, a hipótese dos autos é diversa, pois não se discute o pagamento indevido do tributo. Em verdade, o Mandamus visa afastar a incidência do tributo para operações futuras, quando sequer haveria o fato gerador, quanto mais a constituição do crédito tributário e seu pagamento. Assim, a impetrante detém a legitimidade para manejar o remédio constitucional” (ementa). Desse modo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003